Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E UM DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de furto qualificado e receptação, devem ser mantidas as condenações.
2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
3. O preço abaixo do valor de mercado, a compra de pessoas desconhecidas, a transação comercial na madrugada e a ausência de nota fiscal são fatores que indicam que o réu tinha plena consciência de que os produtos eram de origem criminosa e, mesmo assim, decidiu adquiri-los.
4. O repouso noturno, apesar de não incidir no crime de furto, na sua forma qualificada (Tema 1087), pode ser empregado para macular as circunstâncias do crime, uma vez que demonstra maior gravidade da conduta criminosa.
5. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Afastada a agravante da reincidência, de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para a ré.
7. Apesar de o réu não se ser reincidente específico, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, tendo em vista que ele ostenta diversas condenações anteriores, com uma pena acumulada de quase 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, dos quais ainda tem que cumprir mais de 17 (dezessete) anos.
8. Negou-se provimento recurso de ALEXSANDRO. Deu-se parcial provimento recursos de RODRIGO e JULIANA.